Tribunal: TJMT
Processo: 1001092-89.2023.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001092-89.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), CLEOMI DE SOUZA BACELAR - CPF: 060.762.411-60 (APELANTE), JENIFER CATARINE AZEVEDO MULLER DE SOUZA - CPF: 048.538.771-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. PAGAMENTO PARCIAL POSTERIOR. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a posse e a propriedade fiduciária de veículo em favor do credor, diante do inadimplemento contratual do devedor.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve constituição válida da mora; (ii) se pagamentos parciais posteriores ao ajuizamento descaracterizam o inadimplemento; (iii) se é possível discutir cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A mora foi regularmente constituída com o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, conforme o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e jurisprudência do STJ (Tema 1132).

4. Os pagamentos parciais e posteriores ao ajuizamento da demanda não são suficientes para purgar a mora, sendo necessária a quitação integral da dívida no prazo legal.

5. É incabível aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos regidos pelo Decreto-Lei no 911/69, conforme entendimento pacificado no STJ (Tema 722).

6. A discussão sobre cláusulas contratuais depende de prévia manifestação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A mora do devedor fiduciário se configura com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente do recebimento pessoal.

2. O pagamento parcial ou posterior ao ajuizamento da ação de busca e apreensão não purga a mora.

3. É inaplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos regidos pelo Decreto-Lei no 911/69. 4. A discussão sobre cláusulas contratuais deve ocorrer no juízo de origem, sob pena de supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69, arts. 2o, §2o e 3o; CPC, art. 85, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132 (REsp 1951662/RS); STJ, Tema 722 (REsp 1418593/MS); STJ, AgInt no REsp 1698348/DF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CLEOMI DE SOUZA BACELAR
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação de busca e apreensão n.o 1001092-89.2023.8.11.0007, ajuizada pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
A sentença
JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO
, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC,
DECLARANDO
consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do
veículo marca FIAT, modelo DOBLO (FL) ESSENCE 2015/2016, chassi no9Bd11960sg1132186, com branca, placa PWU9B50, renavam 01066680229
, descrito na inicial, nas mãos do requerente e proprietário fiduciário, tornando definitiva a apreensão liminar.

Ademais,
CONDENOU
o requerido ao pagamento de eventuais custas processuais a serem verificadas como pendentes e em honorários advocatícios que, com base no artigo 85, § 2° do CPC, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a serem indexados a partir desta data pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, diante da não comprovação nos autos de hipossuficiência financeira, bem como,
AUTORIZOU
as alterações necessárias junto ao DETRAN.

Inconformado, em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a nulidade da constituição em mora diante da devolução da notificação extrajudicial (ID. 297076944), a existência de pagamentos posteriores ao ajuizamento (ID. 297077364) como indicativo de adimplemento substancial, além de violação a boa-fé objetiva, com aceitação pelo apelado de parcelas posteriores ao ajuizamento. Ressalta ainda, pedido alternativo de descaracterização da mora com restituição do veículo ou dos valores pagos.

O banco apelado, apresentou contrarrazões
(ID. 297077395)
, defendendo a validade da constituição em mora, a irrelevância de pagamentos posteriores e a impossibilidade de discussão de cláusulas contratuais em sede de defesa na busca e apreensão, bem como, impossibilidade de devolução de valores pagos e uso dos benefícios da justiça gratuita. Pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau e improvimento da apelação, bem como, que publicações e notificações seja ao Patrono da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da divergência consiste em definir se houve constituição válida da mora, se os pagamentos posteriores podem descaracterizar o inadimplemento e se é possível discutir cláusulas contratuais em sede de defesa na ação de busca e apreensão.

Pois bem.

O
art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69
estabelece que a mora do devedor fiduciante se configura com o simples envio da notificação ao endereço indicado no contrato,
independentemente da comprovação do recebimento pessoal.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
no
TEMA 1132
pacificou que basta o envio da notificação para o
endereço contratual
, sendo desnecessária a prova do recebimento, constituindo
precedente obrigatório
em nossa legislação, originário do julgado:
REsp: 1951662 RS 2021/0238511-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/10/2023.

Outrossim, nos autos, a notificação
(ID. 297076944)
foi encaminhada ao endereço constante da Cédula de Crédito Bancário, circunstância que basta para caracterizar a mora, independentemente de o
AR ter sido entregue a terceiro
, diga-se de passagem,
comprovado pelo próprio apelante
, conforme transcrito abaixo do
id. 297077390 - pág 2
, vejamos:

“A mora teria sido “comprovada” por meio de carta registrada entregue a
terceiro (sogro do Apelante)
, no dia 20/12/2023. Ocorre que o Apelante não teve ciência pessoal da notificação, continuando inclusive a efetuar os pagamentos subsequentes normalmente, o que demonstra sua boa-fé.”
(Destaquei)

Quanto aos pagamentos posteriores, o apelante trouxe comprovantes
(ID. 297077364)
de depósitos efetuados
antes e depois
da propositura da ação -
22/02/2023
- para evidenciar sua
boa fé contratual e em sentido contrário
.

Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a purgação da mora —
ou seja, o pagamento para evitar a perda do bem
— exige o pagamento
integral da dívida no prazo de cinco dias
após a execução da
liminar
na ação de busca e apreensão.

Significa dizer que o
pagamento parcial, ou o pagamento realizado depois do ajuizamento da ação, não é suficiente para purgar a mora e impedir a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor
.

O
Superior Tribunal de Justiça
(STJ) tem entendimento
consolidado
de que, para que o bem alienado fiduciariamente seja restituído ao devedor, é
imprescindível a quitação integral da dívida pendente
, compreendendo as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, conforme os valores apresentados pelo credor na inicial da ação.

A lei especial que regula a alienação fiduciária
(Decreto-Lei no 911/69, com alterações da Lei no 10.931/04)

não admite
a aplicação da
teoria do adimplemento substancial para flexibilizar essa exigência
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO AUTOMOTOR. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DECRETO-LEI N. 911/1969. IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão monocrática que nega provimento a recurso, com base em jurisprudência consolidada desta Corte, encontra previsão nos arts. 932, IV, do CPC/2015 e 255, § 4o, II, do RISTJ, não havendo falar, pois, em nulidade por ofensa à nova sistemática do Código de Processo Civil. Ademais, a interposição do agravo interno, e seu consequente julgamento pelo órgão colegiado, sana eventual nulidade. 2. "É sólida a jurisprudência do STJ no sentido de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos casos regidos pelo Decreto-Lei 911/69" (AgInt no AREsp n. 1.502 .241/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019).
3. "Entendimento jurisprudencial que já vinha sendo acolhido por Ministros integrantes da Segunda Seção desta Corte Superior e que culminou com a edição da Lei n. 13 .043/2014, a qual fez incluir o § 15 do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, autorizando expressamente a extensão das normas procedimentais previstas para a alienação fiduciária em garantia aos casos de reintegração de posse de veículos objetos de contrato de arrendamento mercantil (Lei n. 6 .099/74)" (REsp n. 1.507.239/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 5/3/2015, DJe 11/3/2015) . 4. A simples transcrição de julgados, sem cotejo analítico apto à demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, impede o conhecimento do especial pela alínea c do permissivo constitucional (Súmula n. 284/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1819947 AC 2019/0168476-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020)
(Destaquei)

A propriedade fiduciária foi criada para
conferir
segurança jurídica
às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento econômico, e sua aplicação deturpada compromete essa segurança.

E aplicar a
teoria do adimplemento substancial
para impedir a ação de busca e apreensão em contratos fiduciários pode incentivar o inadimplemento
de últimas parcelas,
desestimulando o credor a satisfazer seu crédito por vias judiciais eficazes, o que contraria a boa-fé contratual.

O
STJ
, no julgamento do
REsp no 1.418.593/MS (repetitivo) – Tema 722 /STJ
, firmou o entendimento de que,
mesmo quando o devedor tiver quitado grande parte do contrato
,
a ação de busca e apreensão permanece sendo a via adequada para assegurar ao credor a posse do bem
,
cabendo ao devedor, em contrapartida, purgar a mora para evitar a consolidação da propriedade no patrimônio do credor fiduciário
.

Em atenção à
Súmula n.o 381 do STJ,

“é vedado ao magistrado conhecer de ofício da abusividade de cláusulas em contratos bancários, exigindo-se pedido da parte interessada para que tal questão seja declarada nula ou revista, salvo nas relações de consumo, onde o juiz pode analisar a matéria de ofício”,
porém, compulsando os autos, para melhor contextualização,
devemos analisar a linha do tempo acerca da contratação
:

a) Contrato Original n.o 227486958
(ID 297076941)
-
Vencimento:
Todo dia
26
de cada mês (sendo a
1a parcela:
26/06/2022 e a
Última parcela:
26/05/2024);

b) Ausente documento ou
aditivo contratual
demonstrando alteração da data de Vencimento para todo o dia 16 dos meses subsequentes -
consta na notificação extrajudicial
(ID. 297076944) o inadimplemento da 5 parcela
com vencimento 16/11/2022;

c) Consta no
ID. 297076945 – Planilha – emitida em 09-02-2023 -
como VINCENDAS desde a
parcela de n.o 08
com vencimento em
16/02/2023
.

d) Consta nos autos, pagamentos efetuados pelo apelante deste o mês de julho, respectivamente na seguinte ordem
(ID. 297077364)
:

-Parcela 1: vencimento (ou 16/07/2022 ou 26/07) - pago em 18/07/2022 - R$ 2.418,16

-Parcela 2: vencimento (ou 16/08/2022 ou 26/08) - pago em 12/08/2022 - R$ 2.48,16

-Parcela 3: vencimento (ou 16/09/2022 ou 26/09) - pago em 12/09/2022 - R$ 2.418,16

-Parcela 4: vencimento (ou 16/10/2022 ou 26/10) - pago em 11/11/2022 - R$ 2.533,37

-Parcela 5: vencimento em 16/11/2022 - INADIMPLÊNCIA

-Parcela 6: vencimento em 16/12/2022 - pago em 23/12/2022 - R$ 2.484,52

-Parcela 7: vencimento em 16/01/2023 - pago em 20/01/2023 - R$ 2.418,16

-Parcela 8: vencimento em 16/02/2023 - pago em 23/02/2023 - R$ 2.418,16

-Parcela 9: vencimento em 16/03/2023 - pago em 22/03/2023 - R$ 2.418,16

-Parcela 10: vencimento em 16/04/2023 - pago em 17/04/2023 - R$ 2.418,16

-Parcela 11: vencimento em 16/05/2023 - pago em 23/05/2023 - R$ 2.418,16

-BUSCA E APREENSÃO - ajuizada em fevereiro de 2023

Extrai-se do panorama acima que, não foi atingido 50% da obrigação contraía, fato este que afasta ainda mais qualquer aplicabilidade
teoria do adimplemento substancial.

Nesta seara ao presente caso, podemos citar:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS). TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária (REsp n. 1.418.593/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014.).
Precedente representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC).2. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.622.555/MG, firmou o entendimento de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial para a alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei n. 911/1969.(REsp 1622555/MG, Relator para o Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 16/3/2017).3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp 1698348 / DF, Relator(a): Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146), T4 - QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 01/03/2018, Data de Publicação: 14/03/2018)
(Destaquei)

Ademais, já decidi nesta mesma esteira de entendimento, conforme transcrição da ementa abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR ARA RETOMADA DE BEM – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL
- APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ÀS OPERAÇÕES DE CONCESSÃO DE CRÉDITO E FINANCIAMENTO –
APLICAÇÃO DAQUILO QUE FOR COMPATÍVEL COM O DECRETO-LEI 911/69 - ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ademais, cumpre consignar que, evidentemente, naquilo que compatível, aplicam-se à relação contratual envolvendo alienação fiduciária de bem móvel, integralmente, as disposições previstas no Código Civil e, nas relações de consumo, o Código de Defesa do Consumidor.
Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária (REsp 1418593/MS, DJe 27/05/2014)
. A jurisprudência da Segunda Seção, no julgamento do REsp no 1.418.593/MS, DJe 27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o entendimento de que a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas da dívida”. (STJ - AgRg no AREsp 786714 / SP - Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA TERCEIRA TURMA DJe 20/06/2016)

(N.U 1016776-49.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA NO PRAZO LEGAL (05 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO) – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO CONTRATO – PROCEDÊNCIA E CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM – VIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.“(...) Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014) (G.n.). (N.U 0001839-91.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)”. “O art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade. Para o efeito de purgação da mora, incabível a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios, de modo que de rigor a manutenção da sentença. (N.U 1025162-05.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)”.

(TJMT - 1002738-02.2021.8.11.0009, Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 09/05/2023, Data de Publicação: 10/05/2023)

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já reconheceu que é possível discutir a
legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão
,
com o objetivo de investigar a existência da mora

(REsp 267758/MG; AgRg no REsp 934.133/RS)
.

Contudo, essa análise deve ocorrer no momento processual adequado,
respeitando o duplo grau de jurisdição
,
ou seja, não é possível a análise da abusividade em grau recursal antes de manifestação do juízo de primeiro grau.

Nesse sentido já decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme ementa abaixo:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – INADIMPLÊNCIA –
MORA CARACTERIZADA – ALEGADA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO ILEGAL – QUESTÃO NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A análise da suposta abusividade das taxas de juros aplicadas, antes que o juízo ‘a quo’ tenha se manifestado sobre a questão, caracterizaria ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que não se admite.

(TJMT - 1002414-34.2024.8.11.0000, Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 03/04/2024, Data de Publicação: 03/04/2024)
(Destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR” - TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO - DEVOLUÇÃO EM TRÊS OCASIÕES PELO MOTIVO “AUSENTE” - ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PROTESTO DO TÍTULO - MORA CONSTITUÍDA - ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, após 03 (três) tentativas de entrega da notificação ao devedor no endereço constante no contrato, todas frustradas pelo motivo “ausente”, resta demonstrado o esgotamento das diligências para localização do devedor, devendo ser considerado válido para comprovação da mora o protesto do título. 2. Não se conhece de pedido em que o tema não tenha sido abordado na decisão recorrida e, portanto, não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Decisão mantida. 4. Recurso desprovido.

(N.U 1013421-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 16/08/2023)

No tocante à consolidação da propriedade e posse plena, a lei especial é objetiva ao prever que,
não purgada a mora no prazo legal, consolida-se a propriedade e a posse exclusiva do bem em favor do credor fiduciário
.

A 1a Câmara de Direito Privado do TJMT, igualmente em julgado de minha relatoria, reafirmou sobre consolidação da propriedade e posse, conforme ementa transcrita abaixo:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. CONSTITUIÇÃO DA MORA. COMPROVAÇÃO POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REGULARIDADE FORMAL DO PROCEDIMENTO.
IMPROCEDÊNCIA DE ALEGAÇÕES REVISIONAIS.
RECURSO DESPROVIDO. II. Caso em exame Apelação interposta por devedora fiduciária contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a posse e o domínio do bem em favor do credor fiduciário, diante do inadimplemento contratual. II. Questão em discussão 2. Verificação da regularidade da constituição da mora, validade da notificação extrajudicial, legalidade do contrato e admissibilidade da purgação da mora após a apreensão do bem. III. Razões de decidir 3. A existência de ação revisional não suspende ou impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 380 do STJ.
4. Configurada a mora com a notificação enviada ao endereço do contrato, conforme o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69. 5. Inexistência de vícios contratuais ou de cláusulas abusivas. A documentação comprova a inadimplência e a integralidade da dívida exigida. 6. Inviabilidade da purgação parcial da mora após o advento da Lei no 10.931/04. 7. Alienação fiduciária é forma legítima de garantia, conforme os princípios da liberdade contratual e da segurança jurídica. III. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "1. É legítima a decretação da busca e apreensão com base no inadimplemento contratual devidamente comprovado e na constituição da mora nos termos do Decreto-Lei no 911/69. 2. A propositura de ação revisional não suspende a ação de busca e apreensão, nem impede a consolidação da propriedade fiduciária após o decurso do prazo legal sem purgação da mora."

(N.U 1012000-06.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 21/05/2025)

(Destaquei)

Em que pese o legislador não ter conferido maior proteção diante da
vulnerabilidade do devedor
, mas,
pleno resguardo ao crédito bancário
, diante da responsabilidade contraída pelo apelante, temos que,
é medida que se impõe improver o recurso
.

De igual modo, não há falar em descaracterização da mora ou em restituição do veículo ao devedor, pois comprovado o inadimplemento e caracterizada a mora nos termos da lei especial
(ID. 297076944)
, consolidando-se a propriedade e a posse plena em favor do credor fiduciário, nos moldes do
art. 3o do Decreto-Lei no 911/69
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença
(ID. 297077388)
que julgou procedente a ação de busca e apreensão, com a consolidação da posse plena do veículo em favor do Banco Itaucard S.A., nos termos do
art. 3o do Decreto-Lei no 911/69
.

MAJORO
os honorários advocatícios em grau recursal para 12% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida ao apelante, conforme decisão de
ID. 300758887
, em 21/07/2025, neste e.TJMT.

Ao arremate,
para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025